Tribunal: STF
Processo: Rcl 3704
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-25
Data de publicação: 2008-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DA
   COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO E LIMITAÇÃO DOS
   EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUTCIONALIDADE. INSTITUTOS
   DISTINTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I - A prescrição age na
   ação, enquanto a limitação dos efeitos da declaração de
   inconstitucionalidade age no próprio direito.
II - Não há
   usurpação da competência desta Corte pela aplicação da
   prescrição.
III - Agravo regimental improvido.